Tribunal: TJPA
Processo: 0012596-17.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012596-17.2012.8.14.0006

APELANTE: NILVA DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012596-17.2012.8.14.0006

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

APELANTE: NILVA DA SILVA GOMES

ADVOGADA: BRENDA FERNANDES BARRA – OAB/PA 13443

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: CLAYTON MOLLER – OAB/RS 21483

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CABIMENTO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DA DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA NO CASO CONCRETO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. TEMA 247/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. SÚMULAS 30, 294, 296 E 472 DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por NILVA DA SILVA GOMES, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que julgou improcedente a AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ajuizada por si contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Nas razões recursais (Id.

2765921), a apelante arguiu, preliminarmente, o cerceamento da defesa, ante a necessidade de produção de prova. No mérito, sustentou a abusividade dos juros contratados, bem como o descabimento da capitalização mensal de juros e da cobrança de comissão de permanência. Argumentou que a existência de encargos abusivos desconstitui a mora. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a ação, no sentido de declarar a nulidade das cláusulas contratuais impugnadas.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 2765922).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), tempestivo e dispensado o preparo ante o deferimento da gratuidade da justiça, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade, o art. 355, I do CPC autoriza o julgador a proceder ao julgamento antecipado da lide quando constatar a desnecessidade de produção de outras provas, e o acervo documental constante dos autos é suficiente para análise do mérito da demanda, mesmo porque a matéria versa nestes autos é apenas de direito, a fim de se verificar a legalidade/abusividade de cláusulas de contrato de financiamento, não
se constatando o cerceamento da defesa.

Rejeito a prefacial.

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal à abusividade de cláusulas do contrato de financiamento de veículo realizado pela autora, quais sejam, a taxa de juros contratada, a previsão de capitalização mensal de juros e a cobrança de comissão de permanência.

O contrato objeto da demanda (Id. 2765917, p. 30 e seguintes) estipulou a incidência de juros de 1,43% ao mês e 18,52% ao ano, implicando o custo efetivo total de 1,87% ao mês e 24,00% ao ano. Em consulta ao site do Banco Central, constatei que à época da formação do vínculo (22/11/2009) a taxa média de juros para a modalidade de empréstimo em questão era de 1,90% ao mês, de modo que não se evidencia a abusividade.

Quanto à capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça definiu, em julgamento de recurso repetitivo (Tema Repetitivo 247), que é admitida a capitalização dos juros, em periodicidade inferior à anual, pactuada de forma expressa e clara, sendo suficiente a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso, a periodicidade mensal da capitalização encontra-se prevista no contrato (Id. 2765917, p. 30), visto que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, não se verificando a inobservância do dever de informação, uma vez que tal previsão é suficiente para permitir a cobrança (súmula 451 do STJ).

Quanto à cobrança de comissão de permanência, esta é cabível no período de inadimplência, desde que expressamente contratada e não cumulada com correção monetária, multa e juros remuneratórios, conforme o entendimento fixado pelo STJ nas súmulas 30, 294, 296 e 472. No presente caso, não se constata a cumulação de comissão de permanência com outros encargos.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os ônus de sucumbência a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa nos termos do art. 85, § 11 do CPC, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2024